Tribunal: TJMT
Processo: 1037300-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037300-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DE LIMA - CPF: 481.930.381-34 (EMBARGADO), JEAN EDSON HORST - CPF: 432.335.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANS CENTRAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.882.334/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0005-86 (EMBARGANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA RETIDA. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA OPERAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. PRETENSÃO DE ENTREGA ANTECIPADA DE BEM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA REFERENTE AO MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REANÁLISE EM EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar em questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Os efeitos materiais decorrentes da revelia devem ser apreciados oportunamente pelo juízo de primeiro grau, e não em grau recursal de agravo de instrumento, cujo escopo restringe-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória (CPC, art. 300).

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA RETIDA. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA OPERAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. PRETENSÃO DE ENTREGA ANTECIPADA DE BEM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o descarregamento imediato de carga de milho retida, sob pena de multa diária, em face de motorista celetista da empresa transportadora, o qual alega ilegitimidade passiva e ausência de autonomia para o descarregamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão diz respeito em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados de forma inequívoca em cognição sumária, diante da necessidade de dilação probatória para apurar a responsabilidade dos envolvidos em possível fraude na compra e venda da mercadoria.

No caso, os elementos constantes nos autos demonstram que ambas as partes podem ter sido vítimas de fraude por terceiros, sendo imprescindível a instrução probatória para a apuração da verdade real e da extensão das obrigações contratuais.

Não se vislumbra, neste momento processual, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a controvérsia envolve relação contratual de natureza patrimonial, sendo eventuais prejuízos passíveis de quantificação e ressarcimento.

A retenção do veículo e da carga pela parte autora em tutela de urgência configura medida desproporcional diante da ausência de pagamento e da alegação de estelionato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto à revelia do agravante no juízo de origem, o que implicaria presunção de veracidade das alegações de fato da embargante, nos termos do art. 344 do CPC.

Defende a omissão quanto à análise de documentos comprobatórios do pagamento pela Suinobras, como nota fiscal, contrato e comprovante de transferência bancária via PIX.

Argui, ainda, contradição interna no acórdão, ao reconhecer indícios de fraude praticada por terceiro, porém afastar a verossimilhança do direito da Suinobras, parte que efetuou o pagamento da carga e não obteve sua posse.

Por fim, argumenta omissões diversas quanto aos fundamentos da contraminuta ao agravo, destacando pontos como: ausência de relação contratual entre as partes, inexistência de prova de propriedade da carga pelo agravante, irregularidade da nota fiscal emitida pela transportadora, vedação legal ao direito de retenção pela transportadora, aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e teoria da aparência, transferência da propriedade pela tradição (art. 1.267 do CC), e o pedido de litigância de má-fé do agravante.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradição apontadas, com a concessão de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no ID 280679382.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da alegada ocorrência de omissões e contradições no acórdão prolatado por esta Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não evidenciada no julgado embargado.

No tocante à alegada omissão quanto à revelia do agravante, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, isto é, destina-se precipuamente a examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar em questões que não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, os efeitos materiais decorrentes da revelia devem ser oportunamente apreciados pelo juízo de primeiro grau, e não em grau recursal de agravo de instrumento, cujo escopo restringe-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória (CPC, art. 300).

Quanto à suposta omissão na análise dos documentos comprobatórios acostados aos autos, cumpre salientar que o acórdão embargado foi claro ao consignar que:

“(...) O contexto fático delineado nos autos, ao menos em cognição sumária, revela-se insuficiente para justificar o deferimento da medida de urgência. Isso porque os fatos narrados na exordial da ação originária demandam dilação probatória, notadamente para apurar a extensão da responsabilidade de cada envolvido e as obrigações decorrentes do evento danoso.

Com efeito, conforme se extrai da peça recursal e dos documentos que a instruem, há indícios de que ambas as partes — a vendedora da carga e a compradora — tenham sido vítimas de fraude praticada por terceiros,
de modo que a definição quanto à legitimidade da retenção ou à obrigação de entrega da mercadoria deve se dar apenas após instrução adequada
.

Ressalte-se ainda que
não se vislumbra, neste momento, a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a controvérsia refere-se à relação contratual de natureza patrimonial. Assim, eventual prejuízo poderá ser quantificado e ressarcido em pecúnia, afastando-se, por ora, a urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela
.

Além disso, não há amparo legal para a retenção da carga pelo comprador enquanto não solucionada a lide, sobretudo diante da alegação de que o motorista envolvido não possui qualquer poder de disposição da mercadoria nem figura como parte legítima da obrigação principal. (...)”

Desse modo, não prospera a alegação de omissão, uma vez que os elementos probatórios foram efetivamente sopesados, concluindo-se, em cognição sumária, pela insuficiência para concessão da tutela de urgência.

Em relação à alegação de contradição interna no julgado, verifica-se que o acórdão embargado limitou-se a registrar, com base nos autos, a existência de indícios de fraude por terceiro, o que não significa atribuir ou presumir automaticamente a legitimidade das pretensões de qualquer das partes, mas sim reconhecer a necessidade de dilação probatória para elucidar os fatos e definir a extensão da responsabilidade de cada envolvido.

Sobre a alegação de omissões quanto aos fundamentos da contraminuta e à suposta litigância de má-fé do agravante, cabe reiterar que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, no que tange à alegação de litigância de má-fé por parte do agravante, não se constata nos autos elementos suficientes a caracterizar a prática de atos processuais ilegais, alteração da verdade dos fatos ou abuso do direito de recorrer, nos termos do artigo 80 do CPC, razão pela qual não merece acolhimento tal alegação.

Como se vê, a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025